Tribunal: TJES
Processo: 0025907-14.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025907-14.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTON DE JESUS MONTEIROS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. CITAÇÃO PELO CORREIO FRUSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não logrou êxito a tentativa de citação pessoal do Apelante por Oficial de Justiça, em razão da sua não localização (do Apelante), restando certificado que encontra-se em local incerto e não sabido. 2. Não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

ADALTON DE JESUS MONTEIROS

em face da sentença (ID 6462577 - fls. 18/19 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que,
que, em sede de “embargos à execução fiscal” opostos pela Defensoria Pública, no interesse do apelante, rejeitou os embargos opostos.

Em suas razões recursais (ID 6462577 - fls. 25/32 do pdf) o apelante sustenta ser nula a citação por edital, uma vez que não foram todos os meios legais para a sua citação pessoal.

Ausente contrarrazões recursais conforme certidão de ID 6462578.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto à nulidade, ou não, da citação por edital.

A sentença, ao analisar a questão (ID 6462577 - fl. 19 do pdf), assentou que:

[...] A citação é ato processual pelo qual o demandado toma conhecimento da existência de ação movida contra si, possibilitando que se defenda em juízo. No caso dos autos, verifico que foram realizadas diversas tentativas de citação da parte executada, sem êxito.

Neste cenário, o Egrégio TJES e o Colendo STJ firmaram entendimento no sentido de que "a frustração de citação por oficial de justiça no endereço do contribuinte constante nos cadastros do fisco autoriza a citação por edital, devendo aquele informar, se for o caso, a alteração do endereço" (Agravo de Instrumento nº 0900633-70.2012.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ-e 26/02/2013)

Logo, não havendo a nulidade de citação alegada, os embargos devem ser rejeitados. [...]

Consoante se infere dos autos,
não logrou êxito a tentativa de citação pessoal do Apelante pelo Correio
(ID 6592485 - fl. 40 do pdf), em razão da sua não localização (do Apelante),
restando certificado que encontra-se em local incerto e não sabido
.

Ora, é cediço que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, é possível desde que frustradas as tentativas de citação pessoal da parte executada, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado na Súmula nº 414:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.”

O art. 8º, da Lei Federal nº 6.830/1980, dispõe que, na ação de execução fiscal, a citação do executado será efetivada, preferencialmente, pelo correio (inciso I) e, havendo insucesso, por Oficial de Justiça ou por edital (inciso III).

Logo,
não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a frustração da citação por correio e a inutilidade da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados
.

Neste sentido é o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal.
2. Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980.
(TJES, AC 0016381-52.2019.8.08.0347;
Primeira Câmara Cível
; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Publ. 21/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Precedente do c. STJ.
2. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo exequente são suficientes para conferir validade à citação por edital.
3. Recurso desprovido. (TJES, AC 0024149-97.2017.8.08.0347;
Segunda Câmara Cível
; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Publ. 22/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tentativa de localização do executado na execução fiscal por Oficial de Justiça, no endereço indicado pelo exequente, restou, por diversas vezes, infrutífera. 2
. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, na execução fiscal, a citação por edital “somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio”
(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020),
o que restou comprovado nos autos.
3. Recurso desprovido. (TJES, AC 0021818-45.2017.8.08.0347;
Terceira Câmara Cível
; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Publ. 12/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. DESNECESSÁRIO. ENDEREÇO DO FISCAL. EMPRESA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do disposto na Lei n.º 6.830/80 a citação do executado será realizada previamente pelos Correios e, caso não seja possível, será realizada por Oficial de Justiça e somente se esta se tornar infrutífera será deferida a realização da Citação por Edital.
2. Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal n.º 6.830/1980
. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0016773-26.2018.8.08.0347;
Quarta Câmara Cível
; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 07/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2024 às 17:58:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49347630012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)